Tribunal: TJMT
Processo: 1040485-39.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040485-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIONETE GOMES DA SILVA - CPF: 093.588.891-87 (RECORRENTE), CLAUDIO MATHEUS LEMES DA SILVEIRA FLORENCIO DELFINO - CPF: 038.007.431-16 (ADVOGADO), ISABELA CRUVINEL ZENATE - CPF: 006.996.141-71 (ADVOGADO), MANOEL BRANDAO FILHO - CPF: 228.462.711-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040485-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1040485-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorridos:
Lionete Gomes da Silva e Manoel Brandão Filho

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS
- LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL NÃO COMPROVADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040485-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1040485-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorridos:
Lionete Gomes da Silva e Manoel Brandão Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Estado do Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Sentença (Id.
211415189

)
:
julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os autores e o Estado de Mato Grosso para cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS nas transferências de bovinos, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Recurso Cível Inominado
(Id.
211415193
):
requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial,.

Contrarrazões (Id.

215800214):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040485-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1040485-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorridos:
Lionete Gomes da Silva e Manoel Brandão Filho

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de recurso interposto por Estado do Mato Grosso ante sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária que julgou
procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os autores e o Estado de Mato Grosso para cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento que a autuação é regular, uma vez que seguiu os parâmetros da modulação de efeitos da ADC n.° 49.

Assim, requer a anulação ou reforma da sentença recorrida.

A controvérsia dos autos cinge-se se os documentos apresentados pelo recorrente preenchem os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Registre-se que merece ser acolhida a pretensão recursal, eis que, no caso dos autos, os autores requereram na inicial uma ordem judicial genérica que os exima de obrigação no que se refere à operação de transferência de gado entre estabelecimentos, o que obviamente não pode ser deferido nos termos pleiteados, mormente porque a regularidade deve ser demonstrada a cada operação.

Ademais, a tese de repercussão geral fixada no TEMA 1099 no sentido de que
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”
naturalmente não dispensa o contribuinte da demonstração da regularidade da operação podendo o judiciário exercer controle sobre ato específico que demonstre que eventualmente a ação fiscal esteja se distanciando da tese fixada.

Portanto, resta evidente que o interesse jurídico do recorrente não tem qualquer objeção, bastando a demonstração de regularidade ao fisco em cada operação, sendo que não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS –– INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT.

(N.U 1001629-36.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).”

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024